Tribunal: TJDFT
Processo: 0714054-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. NATUREZA PETITÓRIA. COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE POSSE INJUSTA PELO RÉU. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IDENTIFICAÇÃO DE TERCEIRO COMO OCUPANTE. IMÓVEL DESOCUPADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela autora/apelante para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de ação de imissão na posse.
2. A apelante alega ser proprietária de imóvel adquirido junto à TERRACAP por meio de licitação pública. Contudo, a despeito de ter sido extrajudicialmente notificado, o apelado estaria exercendo posse injusta e de má-fé.
3. Na sentença, o juízo de primeiro grau concluiu que, embora a apelante tenha comprovado a propriedade do imóvel por meio de escritura pública, a demanda de imissão na posse não poderia prosperar diante da ausência de prova de que o apelado efetivamente exercia posse sobre o bem ou impedia o ingresso da proprietária.
4. Nas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença incorreu em erro de julgamento ao exigir requisitos próprios das ações possessórias, como a comprovação de esbulho atual e de presença física do apelado no imóvel, quando a ação de imissão na posse possui natureza eminentemente petitória e se funda no jus possidendi decorrente do direito de propriedade.

II. Questão em discussão
5. A controvérsia recursal cinge-se a definir se, à luz da natureza petitória da ação de imissão na posse, a comprovação do domínio pela apelante, aliada à inexistência de título jurídico válido por parte do apelado e à resistência à desocupação após a notificação extrajudicial, é suficiente para autorizar a imissão na posse e a condenação indenizatória, ou se, como entendeu o juízo de origem, seria indispensável a prova de exercício atual da posse pelo apelado ou de impedimento concreto à assunção da posse pela proprietária no momento da diligência judicial.

III. Razões de decidir
6. A ação de imissão na posse possui natureza petitória e exige, além da comprovação do domínio, a demonstração de que o réu exerce, de fato, poderes inerentes à propriedade, ainda que sem título jurídico válido.
7. A notificação extrajudicial que identifica terceiro estranho à lide como ocupante do imóvel, aliada à ausência de outros elementos probatórios aptos a demonstrar o exercício de posse pelo demandado, fragiliza a imputação de posse injusta.
8. Certidões lavradas por Oficial de Justiça em momentos distintos, atestando que o imóvel se encontrava desocupado, afastam a configuração do elemento objetivo da posse (corpus), mesmo à luz da teoria objetivista.
9. Inexistente prova de que o réu/apelado detinha ou exercia poderes possessórios sobre o bem, não se mostram preenchidos os pressupostos para a procedência da ação de imissão na posse, e tampouco para a condenação indenizatória.

IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 1.196 e 1.228, ambos do Código Civil.
Art. 373, I, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2075337, 0703642-81.2018.8.07.0019, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 12/01/2026.